Tribunal: TJMT
Processo: 0003343-25.2013.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SILENE MARIA SADOCCO CAETANO DE SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 17410/2016
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – PROFESSORA INTERINA DO CEJA – INSURGÊNCIA QUANTO À ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE PROFESSORA PARADIGMA – CONTAGEM DE PONTOS PARA POSTERIOR PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DE AULAS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA DA SEDUC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O Mandado de Segurança - remédio de natureza constitucional - visa a proteção de direito líquido e certo, exigindo a constatação de plano do direito alegado, e por ter rito processual célere, não comporta dilação probatória.” (Apelação / Remessa Necessária 47191/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).
2. Se foram observados os critérios previstos na Portaria da SEDUC que regula a contratação dos professores interinos no ano letivo de 2012, é certo que não houve qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.
3. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
SILENE MARIA SADOCCO CAETANO DE SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por SILENE MARIA SADOCCO CAETANO DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do Mandado de Segurança no 0003343-25.2013.8.11.0015 impetrado contra ato praticado pelo DIRETOR DO CEJA, que denegou a segurança vindicada.
Como causa de pedir recursal, aduz que restou impedida de lecionar como professora interina do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos em razão do tratamento improprio, arbitrário e injusto pela autoridade coatora, que realizou contagem de pontos para atribuição de aulas de forma inadequada.
Relata que no caso de professoras interinas, a seleção depende de análise e aquisição de pontos, possuindo preferência para pegar aulas no ano letivo seguinte a professora que adquirir maior pontuação.
Afirma que embora tenha participado de 17 (94,44%) e a professora Renata participou de 11 (61,11%) dos 18 encontros da Sala de Educador, esta recebeu maior nota, ainda que o requisito mínimo para obter a nota máxima de 5,0 pontos é de 75% de frequência durante o ano letivo.
Ressalta que após o computo dos pontos, a Impetrante obteve 24,88 pontos e Renata Ferreira Rodrigues obteve 26,00, diferença de 1,12 pontos e que foi prejudicada com a contratação da outra professora.
Sustenta que o fato de a professora possuir menor período de trabalho e ter participado de todos os encontros enquanto possuía vínculo com a unidade escolar não é justificativa para a nota dada, eis que o parecer orientativo 2013, da SEDUC, estipula que a contagem se dá pelas horas a cumprir no ano letivo e não pelo tempo contratado.
Ao final, pugna pelo deferimento de tutela cautelar para que ingresse imediatamente ao quadro de professores a qual faz jus desde o início do ano, bem como seja indenizada pelos salários não percebidos desde o início do ano letivo.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 136/141, requerendo o desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 130 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por SILENE MARIA SADOCCO CAETANO DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop nos autos do Mandado de Segurança no 0003343-25.2013.8.11.0015 impetrado contra ato praticado pelo DIRETOR DO CEJA, que denegou a segurança vindicada.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que SILENE MARIA SADOCCO CAETANO DE SOUZA impetrou o presente Mandado de Segurança em desfavor do DIRETOR DO CEJA ̧ em razão do ato ilegal praticado, qual seja, a contagem inadequada de pontos para atribuição de aulas, objetiva a sua contratação imediata para lecionar junto ao CEJA.
A segurança foi denegada em sentença, colhendo-se a seguinte fundamentação:
“In casu, apesar do esforço da impetrante a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem é medida que se impõe, pelos argumentos e documentos atrelados a exordial não há ilegalidade alguma no ato realizado pela autoridade apontada como coatora.

A controvérsia no caso em apreço gira em torno da conduta praticada pela pretensa autoridade coatora, consistente na contratação da Professora Renata Ferreira Rodrigues, eis que a mesma ingressou após o inicio e saiu antes do término da sala do Educador, motivo pelo qual a mesma não poderia receber pontuação maior que a Impetrante.
O art. 109, § único da Lei Complementar Estadual 49/98 estabelece que os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico, os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações publicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei.
Inobstante, a portaria no 354/12 GS/ SEDUC/MT estatui que a contagem de pontos /classificação da jornada de trabalho dos profissionais da educação em contrato temporário será responsabilidade da comissão de atribuição da jornada de trabalho de acordo com os quesitos desta portaria.
Outrossim, o artigo 12, da portaria no 354/12 GS/ SEDUC/MT, prescreve que na falta de professor efetivo ou estabilizado para compor o quadro de pessoal do CEJA, poderá ser contratado temporariamente profissional para exercer o carga de professor, o qual devera participar permanentemente da formação pedagógica em serviço, acrescido a sua jornada de trabalho o quantitativo de horas/aulas semanais referente a carga horária de formação de professor - CHFP, proporcional a sua carga horária atribuída, sendo que a atribuição máxima em regência será de 23 (vinte três) hora/aula não ultrapassando as 30 (trinta) horas/aulas semanais.
Logo, o documento de fls. 82 declara que não ouve privilégio de profissional na unidade escolar no item sala de educador, eis que a professora Renata Ferreira Rodrigues foi contratada em substituição a professora Edina Soto em licença maternidade, e, que durante esse período a mesma não faltou a nenhum dos encontros, já a professora Silene Maria Sadooco Caetano de Souza, que estava em substituição ao professor Hércules Gimenes, desde o início do ano letivo obteve faltas sem justificativas na sala do Educador, ocasionando uma assiduidade abaixo de 100% (cem por cento) comprovada por meio de listas de presença dos encontros.
Do documento encartado em fls. 91 trago a colação importante trecho para elucidação dos fatos. ”Artigo 7 o para efeito de pontuação a assiduidade em horas/aula com alunos, horas atividades do profissional deverá ser proporcional ao período em que esteve presente”.
Ainda no mesmo devem-se levar em conta todas as circunstâncias, mantendo-se o mesmo entendimento em assiduidade proporcional ao período em que o profissional da educação esteve presente.
Portanto em que pese às argumentações feita pela impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado, eis que os documentos carreados não comprovam a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, e, até mesmo a ficha de pontuação da impetrada encontra-se nos autos com a devida pontuação atribuída (fls.82).
Nesse diapasão tem-se que, para a viabilidade da pretensão, a contratação imediata para lecionar junto ao CEJA, na via do mandado de segurança, é indispensável que a impetrante demonstrasse prova pré-constituída de que não foram atendidas todas as condições próprias, previstas em lei.”

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
O cerne da controvérsia cinge-se à atribuição de nota maior à professora Renata Ferreira Rodrigues no quesito “Sala do Educador” para a contratação como professor interino do CEJA, com a consequente contratação dessa, em preterição à impetrante.
Relata que foi professora interina do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) no período de 06.02.2012 a 12.11.2012 enquanto a professora interina Renata Ferreira Rodrigues trabalhou de 20.032012 a 15.09.2012 – cerca de 4 meses a menos -.
Alega também que ambas participaram da “Sala do Educador” no ano de 2012, um dos requisitos para a concessão de pontos para ter preferência na escolha de aulas no ano letivo seguinte. Para a atribuição de nota de até 5,0 pontos nesse quesito, afirma que é necessário possuir pelo menos 75% de presença durante as 80 horas distribuídas no ato letivo.
Expõe que dos 18 encontros, a impetrante participou de todos os encontros – 94,44% -, não recebendo a pontuação integral, enquanto a professora paradigma Renata Ferreira Rodrigues não participou de 7 encontros (61,11%) e ainda assim foi-lhe atribuída pontuação máxima, o que é incabível com as normas reguladoras da Sala do Educador, conforme o parecer Orientativo 2013 da SEDUC (Secretaria Estadual de Educação) e outras portarias.
Entretanto, desde logo, não há que utilizar como fundamento o Parecer Orientativo 2013 – Projeto Sala de Educador, eis que esse foi publicado em 31/01/2013 e se refere ao desenvolvimento do respectivo projeto apenas para o ano de 2013.
Com efeito, ainda que a portaria no 451/11/GS/SEDUC/MT esteja revogada pelas Portaria no 306/12/GS/SEDUC/MT e 354/12/GS/SEDUC/MT, como se discute o período lecionado durante o ano anterior, é cristalino que a supracitada orientação não se aplica ao caso, não podendo as alterações serem levadas em consideração para a atribuição das notas referente a 2012, que já tinham critérios definidos.
Ademais, como se vê do art. 47 da Portaria no 306/12/GS/SEDUC/MT, tem-se que “Ao professor, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacionais candidatos a contrato temporário a atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho será de acordo com o processo seletivo de contagem de pontos para cada cargo/função a que concorrer, conforme Edital 017/12/GS/SEDUC/MT, à Superintendência de Gestão de Pessoas/Seduc, no prazo máximo de 30 dias”.
Em mesmo sentido o disposto a Portaria no 354 da SEDUC/MT estipula em seu art. 2o que “Ao aplicar ao CEJA os procedimentos de contagem de pontos e classificação constantes no processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho dos profissionais da educação definidos na Portaria no 306/12/GS/SEDUC/MT, IN no 013/12/GS/SEDUC/MT, EDDITAL No 017/12/GS/MT e conforme Anexos I, II, III e IV, constantes nesta Portaria.
Em que pese a insurgência da impetrante, percebe-se de forma cristalina que os critérios para atribuição de pontos estão previstos no Anexo III – Ficha de Pontuação P/Atribuição da Jornada de Trabalho – Professor/Contrato Temporário – CEJA, inclusive os da Sala do Educador, com as respectivas porcentagens de assiduidades e devidos pontos a serem atribuídos.
Logo, se a impetrante compareceu a apenas 90% dos encontros enquanto a professora paradigma foi a 100% na época de seu contrato, não restou demonstrada, por meio de prova pré-constituída, qualquer ilegalidade na atribuição de nota maior a esta, como se vê das fichas – fls. 93/96 -.
Não bastasse isso, não há qualquer demonstração de que a professora Renata Ferreira Rodrigues restou contratada como professora temporária para lecionar no ano de 2013, razão pela qual não haveria o direito líquido e certo à contratação da impetrante ainda que existe a contagem de pontos de forma equivocada.
A respeito, é também o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – BENEFÍCIO FISCAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurado, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito. (Ap 140697/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA – ALEGADA INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. O Mandado de Segurança - remédio de natureza constitucional - visa a proteção de direito líquido e certo, exigindo a constatação de plano do direito alegado, e por ter rito processual célere, não comporta dilação probatória. (Apelação / Remessa Necessária 47191/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Partindo dessas premissas, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR